Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REGRAMENTO PRÓPRIO. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRAZO PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. NÃO PEREMPTÓRIO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MOTIVAÇÃO DOS ATOS. ADEQUADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. ARTIGO 8o, PARÁGRAFO 7o DO CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pleito objetivando a anulação de multas impostas no bojo de 40 (quarenta) processos administrativos, totalizando o valor de R$ 70.846,33 (setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).
2. Sendo a parte autora concessionária de transporte público coletivo do Distrito Federal e considerando que as penalidades impugnadas lhe foram impostas em decorrência do exercício do objeto do contrato de concessão, aplica-se ao caso as regras dispostas no Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (CDU), e não o Código de Trânsito Brasileiro.
3. O Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal não fixa prazo entre a autuação (auto de infração) e a notificação do infrator para interposição de defesa prévia.
4. O prazo de 30 dias, previsto no artigo 33 no CDU, refere-se ao lapso temporal concedido à Administração para aplicar a penalidade, não se tratando de prazo para notificação do infrator.
5. A demora na notificação da empresa somente macularia a íntegra do procedimento acaso resultasse na impossibilidade formal de defesa, o que não se verifica em nenhum dos 40 processos impugnados.
6. O prazo para julgamento do recurso administrativo, previsto no art. 36, § 1o do CDU, não é peremptório. Assim, ainda que o regramento estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo dos processos administrativos, é certo que tal dispositivo deve ser interpretado considerando a razoabilidade e a realidade de recurso humano dos órgãos da administração pública.
7. In casu, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em cada um dos 40 processos administrativos impugnados, qual o efetivo prejuízo processual por si suportado em razão da demora apontada como não razoável ou em razão da alegada insuficiência de motivação do ato. A afirmação genérica de prejuízo à defesa não é hábil a infirmar, por si só, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, os quais gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido oposto.
8. O entendimento consolidado pelo Conselho Especial desta Corte é no sentido que para majorar a sanção com a incidência do coeficiente de reincidência deve-se aguardar o trânsito em julgado administrativo da infração anterior, quando só então será possível ter certeza acerca da higidez da penalidade aplicada. Assim, não tendo a parte requerida comprovado a ocorrência da reincidência, o coeficiente agravante da penalidade deve ser afastado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.